Tribunal: TJMT
Processo: 1004706-68.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004706-68.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO THOMAZINI - CPF: 554.616.899-49 (RECORRENTE), LUANA DELA JUSTINA - CPF: 061.021.851-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR. PLEITO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DECORRENTES DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS.

LEI COMPLEMENTAR No 50/1998. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI FEDERAL No 11.738/2008 RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
Lei Federal n.o 11.738/2008
reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

A Lei Complementar no 50/1998 estabelece a estrutura e regulamentação da carreira dos profissionais da educação básica no Estado de Mato Grosso, definindo os cargos, atribuições e requisitos para ingresso, progressão e promoção, além de prever o regime jurídico aplicável aos servidores da educação.

O pagamento de horas extras é devido apenas quando há trabalho realizado além da carga horária legalmente estabelecida. No presente caso, a carga horária dos professores estaduais está devidamente regulada pela lei estadual, que observa as disposições da Lei Federal n.o 11.738/2008, não havendo qualquer irregularidade na carga horária aplicada.

Decisão mantida
.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MARCELO THOMAZINI
contra
decisão que reformou a
sentença
, culminou na

improcedência
dos pedidos
inicia
is
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MARCELO THOMAZINI
contra
decisão que reformou a
sentença
, culminou na

improcedência
dos pedidos
inicia
is, referente p
retensão de cobrança de horas extras decorrentes de atividades extraclasse, realizadas como professora da rede pública de ensino básico do Estado de Mato Grosso.

A autora sustenta que faz jus ao recebimento de horas extras relativas à atividade extraclasse, com fundamento na
Lei Federal n.o 11.738/2008
, que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação a atividades fora de sala de aula.

Contudo, a carreira dos professores estadual é disciplinada pela
Lei Complementar
50/98, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, e em seu
artigo 3o trata da dedicação exclusiva
e o
artigo 39 trata de caso de acúmulo, conforme vejamos:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Educação Básica
é constituída de:

I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo:

Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4o do art. 5o desta lei complementar; (...)

II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva: [...]

O artigo 39, da LC no 50/98, com a redação dada pela LC n.o 206/2004, por sua vez, dispõe que:

Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04).

§ 1o - O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. (Acrescentado pela LC 206/04). Negritei

É importante esclarecer que, a autora já recebe o pagamento de uma gratificação especial pelo fato de exercer função de dedicação exclusiva. Além disso,
a legislação que regulamenta a função citada, também disciplinou uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais em razão da natureza exclusiva do cargo,
havendo, inclusive, impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada, nos termos do art. 39 § 2o da legislação supracitada, vejamos:

“Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

(...)

§ 2o O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2o do art. 3o desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte: (...)”.

Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, já manifestou o seu entendimento em casos idênticos:

(TJ/MT) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar no. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público. (N.U 1004868-68.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, publicado no DJE 17/08/2021)

(TJ/MT) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS -
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (30 HORAS)
- EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE
DIRETOR ESCOLAR E COORDENADOR PEDAGÓGICO
-
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (40 HORAS) - TEMA 514/STF - PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 33% SOBRE O SUBSÍDIO COM REFLEXO NAS VERBAS SALARIAIS - IMPOSSIBILIDADE - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO NO PERCENTUAL DE 30%
- LEI COMPLEMENTAR N. 50/1988 - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUPOSTA ISONOMIA COM SERVIDORES PARADIGMAS INDEMONSTRADA - SÚMULA VINCULANTE N. 37/STF - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se ao exercer as funções de gestão escolar, fora da regência de sala de aula, em situação de dedicação exclusiva (40 horas semanais), a profissional de educação básica (30 horas) é remunerada no percentual definido no art. 39, §§1o e 2o, da LC 50/1988, não há que se falar em diferenças salariais.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante 37/STF). (N.U 1026805-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, publicado no DJE 15/06/2021)”.

Como bem apontado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras é devido apenas quando o trabalho excede a carga horária estabelecida em lei. No caso dos professores do Estado de Mato Grosso a carga horária já está devidamente regulada pela legislação estadual, que observa o percentual mínimo de atividades extraclasse previsto na Lei Federal n.o 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade.

Ademais, a parte recorrente não conseguiu comprovar a realização de jornada extra além do previsto legalmente. Não foram juntados aos autos documentos ou qualquer outro meio de prova que demonstre que a autora desempenhou horas além de sua jornada normal de trabalho.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025